Tribunal: TJDFT
Processo: 0706628-10.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706628-10.2019.8.07.0007 APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI APELADO: ANA PAULA ABREU DA SILVA DECISÃO 1. A autora apela (id 22547893) da sentença terminativa da 2a Vara Cível de Taguatinga (id 22547891), exarada em demanda de busca e apreensão (DL 911/69) e motivada pela carência de interesse processual. Alega que a mora restou comprovada e vários mandados de intimação foram expedidos, todavia, retornaram sem êxito. Defende que a transferência do bem a terceiros depende de autorização do credor fiduciário e que a sua realização, sem anuência, caracteriza má-fé. Afirma que a devedora é responsável pelo cumprimento da obrigação, pois assinou o contrato de alienação fiduciária, tornando-se interveniente garantidora e obrigada a arcar com todos os ônus decorrentes da sua condição de fiel depositária. Alternativamente, requer a conversão da demanda para execução. Sem contrarrazões (id 22547928). 2. Conforme exigência do CPC 1.010, II e III, a apelação conterá, entre outros requisitos, os fundamentos de fato e de direito com base nos quais se impugna a sentença. Destaco, a propósito, as anotações de Nery-Nery: "1. Regularidade formal. Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo), acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação) e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem), competente para conhecer e decidir o mérito do recurso, tudo isso dentro dos próprios autos principais do processo. Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não estará satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso. [...]. II: 5. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido". (Cód. De Proc. Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a ed., 2010, Revista dos Tribunais, pág. 890). Nesse mesmo sentido, atente-se para a jurisprudência da Corte: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. A Lei processual civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito. Fundamentar nada mais significa que expor as razões do inconformismo. Na ausência de identidade das razões que exponham os fundamentos de fato e de direito com o pedido que motiva a reforma ou cassação da sentença, não se conhece do recurso. (2a Turma Cível, ac. 955.637, Desa, Carmelita Brasil, julgado em 2016). EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE TÍTULO AGRÁRIO. REVISÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VENCIMENTO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal, por irregularidade formal. 2. No caso dos autos, o apelante não atacou a parte da sentença, no qual o magistrado singular entendeu pelo não conhecimento do pedido de revisão do contrato. (...). 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida. (1a Turma Cível, ac. 957192, Des. Rômulo de Araujo Mendes, 2016). A sentença (ID 22587891) extinguiu o processo (CPC 485, VI) por carência de interesse em razão da não localização do veículo. A fundamentação, na parte que aqui interessa, guarda o seguinte teor: “Trata-se de ação de busca e apreensão de veículo lastreada no Decreto-Lei 911/1969. No presente caso, verifica-se que não se aperfeiçoou a relação processual, uma vez que o réu não foi citado e o veículo descrito na peça vestibular não foi encontrado. É forçoso reconhecer ainda que, durante o período de tramitação destes autos, foram oportunizados ao autor os meios processuais e os prazos pertinentes a fim de realizar o desenvolvimento regular e válido do processo para fins de consolidar a posse plena do veículo alienado fiduciariamente. Nesse descortino, consoante entendimento da abalizada jurisprudência, a não localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei no 911/69, demonstra ausência de utilidade do processo. Ainda, verifica-se que a parte autora deixou de requerer a conversão do feito nos termos do artigo 4o, do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 13.043/2014. Em outras palavras, a requerente não empreendeu atos satisfatórios para localizar o veículo e o réu, tampouco postulou medidas processuais hábeis para reaver seu crédito, inviabilizando, assim, que o Poder Judiciário cumprisse sua missão de forma célere e eficiente. Com efeito, compõe-se o interesse de agir de utilidade - possibilidade de haver uma resposta afirmativa do Poder Judiciário -, necessidade - existência de dano ou perigo de dano - e adequação - conformidade do provimento postulado com o conflito de direito material. Na espécie, a extinção do processo sem julgamento do mérito é a medida que se impõe, uma vez que falece à autora o interesse de agir. (...)” Conclui-se do exposto que a recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Portanto, o recurso padece de grave irregularidade formal, atraindo, por conseguinte, juízo negativo de admissibilidade. 3. Posto isso, não conheço do apelo (CPC 932, III). Brasília, 9 de julho de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator